Tribunal: TJDFT
Processo: 0743146-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas em moeda corrente e pelo valor nominal (art. 315 do Código Civil – CC), sendo certo que o dinheiro é bem móvel fungível, à luz do disposto no art. 85 do CC. Logo, o dinheiro depositado a título de salário ou provento de aposentadoria não pode ser considerado infungível pelo simples fato de estar depositado em uma conta separada de outros valores pecuniários, devendo sua impenhorabilidade ser aferida à luz do princípio constitucional da dignidade humana e em juízo de ponderação com o direito do credor em obter a satisfação do seu crédito.
2. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC.
3. No caso vertente, restou comprovado, mediante prova de fato indiciário, que a agravante possui outras contas bancárias além daquela cujos extratos promoveu a juntada aos autos. Por outro lado, a executada deixou de apresentar o extrato das demais contas, limitando-se a juntar os demonstrativos bancários apenas da conta em que os seus proventos de aposentadoria foram depositados. Logo, não restou esclarecido o fato constitutivo do direito alegado.
4. Agravo de Instrumento desprovido.